Tribunal: TJES
Processo: 5001126-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; COVID-19
Data de julgamento: 2021-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5001126-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por C. Lorenzutti Participações Ltda., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, que em ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari visando o reequilíbrio do contrato de concessão do serviço de transporte coletivo municipal, indeferiu a tutela de urgência.

Sustenta que: (1)
firmou um contrato de concessão de
serviço
público
de transporte coletivo de passageiros
com o
Município de Guarapari em 08/11/2016; (2) realizou grande investimento financeiro para a execução do contrato, o qual ainda não foi amortizado; (3) vem enfrentando sérias dificuldades financeiras decorrentes da histórica defasagem tarifária imposta pelo Município de Guarapari, devido a fixação da chamada “tarifa social”, cujo valor é muito inferior ao necessário para cobrir os custos do sistema; (4)
de acordo com os cálculos elaborados pelo próprio
Município de Guarapari/ES
a
tarifa necessária para manter o custo do serviço no ano de 2020
é
de R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos),
ao passo que a
tarifa aprovada foi de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos);
(5)
a
s dificuldades decorrentes
da defasagem tarifária se agrav
aram
em razão da pandemia de COVID-19 que atingiu o país e o mundo; (6) as medidas de restrição à circulação de pessoas
determinadas
pelo Poder Público lhe caus
aram
grave prejuízo financeiro, pois implicou na queda de aproximadamente 70% (setenta por cento) do número de passageiros
e 71% (setenta e um por cento)

da
s
sua
s
receita
s
(7) não
possui condições de cumprir as obrigações previstas no contrato de concessão sem que haja demanda de passageiros suficiente para cobrir os custos; (8)
em razão da queda brusca de receita não terá condições de arcar com a folha de pagamento dos funcionários
no mês de junho e de pagar a
fornecedora de
combustível
; (9)
em razão da crise vivenciada e do risco de não ter condições de arcar com os custos do serviço, protocolizou um requerimento administrativo
junto
ao Município de Guarapari
em 30/03/2020, pleiteando
a adoção de medidas emergenciais para assegurar a manutenção do serviço;
(10) em razão da inércia do Município, protocolizou novo requerimento administrativo em 17/04/2020, reiterando o pedido de providências emergenciais para a manter a prestação do serviço, porém não obteve resposta; (1
1
) a situação excepcional e imprevisível decorrente da pandemia, assim como as medidas impostas pelo Poder Público
para restringir
a circulação de pessoas
provocaram inequívoco desequilíbrio contratual, fato que
admite intervenção judicial com a finalidade reestabelecer o equilíbrio financeiro
entre as partes
; (1
2
) a Constituição Federal prevê que o transporte coletivo de passageiros constitui serviço público essencial, sendo obrigação do Município assegurar a sua manutenção;
(1
3
) o contrato de concessão d
e
serviço
público
transfere à concessionária os riscos ordinários inerentes à atividade-fim,
porém não
exim
e
a Administração dos riscos
decorrentes
de fatos extraordinários como os vivenciados atualmente; (1
4
)
para o reequilíbrio financeiro do contrato neste caso é necessário a majoração da tarifa atual de R$ 3,60 (três reais e sessenta centavos) para R$ 4,02 (quatro reais e dois centavos), a fim de cobrir os custos d
a prestação do
serviço;
(1
5
) por não promover o reajuste da tarifa o Município de Guarapari deve subsidiar a diferença entre o valor pago pelos usuários e o necessário para a manutenção do serviço,
equivalente a R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) por passageiro
; (
1
6
)

o Município também deve subsidiar o valor das gratuidades previstas em lei, como as concedidas a passageiros idosos, deficientes físicos,
dentre outros
;
e
(1
7
)
comprovou os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, especialmente o risco à continuidade da prestação do serviço.

Requer
o provimento do recurso
para que o Município de Guarapari seja obrigado a: (1) subsidiar a diferença de R$ 0,42 (quarenta e dois centavos) entre a tarifa vigente e a necessária para cobrir os custos do serviço;
(2) subsidiar o custo das gratuidades previstas em lei; e (3) arcar com o pagamento do combustível adquirido pela concessionária.

Subsidiariamente, que seja obrigado a adotar providências suscetíveis de execução em regime de urgência visando
a oferta de
apoio econômico-financeiro para assegurar a
continuidade da prestação do
serviço.

Decisão deferindo parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o agravado

instaure procedimento administrativo
destinado a
apurar
o
eventual desequilíbrio
econômico-
financeiro no contrato de concessão
d
e
serviço público de transporte coletivo

firmado com a agravante.

O Município de Guarapari protocolizou petição
informando o cumprimento
parcial
da aludida decisão com a instauração do processo administrativo autuado sob o nº 16.861/2020.

Sem contrarrazões (certidão ID nº 630843).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

Desembargador s
ubstituto
Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5001126-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
Compete aos Municípios “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial” (CF, art. 30, V).

A prestação do
serviço mediante

permissão ou concessão a particulares, deverá
ser feita através de licitação
(CF, art. 175),
observando as normas p
revistas na Lei nº 8.666/
1993.

O art. 65
,
II, “d”,
do aludido diploma legal,
positivando a teoria da imprevisão,

assegura a possibilidade de revisão do
s
contrato
s administrativos

“para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq
u
ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual”
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO E ADITIVO PARA FORNECIMENTO DE SEIS HELICÓPTEROS PARA A POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. PREÇO AJUSTADO EM MOEDA NACIONAL (REAL). VENCEDORA CONTRATANTE QUE NECESSITAVA IMPORTAR AS AERONAVES PAGANDO EM MOEDA ESTRANGEIRA (DÓLAR). DESVALORIZAÇÃO DO CÂMBIO OCORRIDA EM JANEIRO DE 1999. TEORIA DA IMPREVISÃO. ÁLEA EXTRAORDINÁRIA CONFIGURADA. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ART. 65, II, 'D', DA LEI Nº 8.666/93. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA EMPRESA PARTICULAR PROVIDO.

1. Em consonância com o estabelecido no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que garante a manutenção das condições efetivas da proposta de contrato celebrado com a Administração, a Lei de Licitações prevê a possibilidade de revisão contratual com o fito de preservação da equação econômica da avença, podendo essa correção, dentre outras premissas, advir da teoria da imprevisão, a teor do disposto no art. 65, II, d, da Lei nº 8.666/93.

[...]”.

(REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 21/03/2018).

É de conhecimento notório a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional emitida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 30/01/2020, em decorrência da pandemia de COVID-19, ratificada em âmbito nacional pela Portaria nº 188/2020 do Ministério da Saúde, assim como no Estado do Espírito Santo através do Decreto nº 4.593-R, de 13/03/2020 e no Município de Guarapari pelo Decreto nº 254, de 23/04/2020.

Diante desse cenário
os entes federativos adotar
am
diversas medidas para
conter
a
proliferação
da pandemia
, dentre elas a restrição
da
circulação de pessoas
,
fato
que
inequivocamente
repercute no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço de transporte público
municipal
firmado entre as partes
, tendo em vista a expressiva queda do número de
passageiros no período de vigência das medidas restritivas
,
circunstância que
admite
a adoção d
e

providências
para
restabelecer

o
equilíbrio
contratual
, ainda que temporariamente, enquanto perdurar a situação de emergência,
evitando que haja interrupção na prestação do serviço
.

Todavia, o desequilíbrio contratual provocado pelas medidas necessárias à contenção da pandemia de COVID-19 não pode ser utilizado como pretexto para a alteração das condições estabelecidas no contrato de concessão e com as quais a empresa concessionária expressamente anuiu.

Assim, a pretensão da agravante de alterar o contrato para impôr ao agravado a obrigação de subsidiar a majoração de tarifas e os custos inerentes às isenções previstas em lei, não tem respaldo legal.

O pagamento de subsídios por parte do Poder Público em contratos de concessão exige a expressa anuência do ente concedente, face a necessidade de dotação orçamentária.

Não obstante, ao firmar o contrato de concessão a agravante tinha conhecimento sobre as isenções previstas em lei, bem como sobre a metodologia que seria utilizada para a calcular o valor da tarifa cobrada dos usuários do serviço, sendo estes fatores já contabilizados no contrato, não constituindo eventos imprevisíveis capazes de autorizar a revisão pretendida.

Ademais,
os documentos
apresentadas pela agravante não são suficientes para comprovar a alegada defasagem tarifária ou que o agravado tenha lhe obrigado a praticar tarifa inferior à necessária para cobrir os custos do serviço.

É requisito para a aplicação da teoria da imprevisão, com o consequente restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que a causa do desequilíbrio seja imprevisível quanto à sua ocorrência ou consequência, que seja inevitável e estranha à vontade das partes.

Destarte, qualquer atuação do Poder Judiciário neste caso, especialmente em sede de tutela de urgência, deve se limitar a compensar as perdas decorrentes das medidas de contenção à pandemia, impondo ao agravado a adoção de medidas indispensáveis à manutenção do serviço.

A
inda assim, a adoção
de qualquer
providência deve ser analisar em um contexto de escassez de recursos públicos.

N
ão há como desconsiderar o fato de que u
ma das consequências diretas da grave situação epidemiológica vivenciada pelo mundo consiste no enfraquecimento da economia.

No âmbito nacional, é fato notório que os entes políticos, em todas as esferas, vêm enfrentando a difícil tarefa de equilibrar a dificuldade financeira decorrente da expressiva queda na arrecadação de tributos com a necessidade investir os recursos necessários para equipar e ampliar o sistema público de saúde visando
atender
os pacientes afetados p
ela pandemia
, de modo a reduzir a taxa de letalidade.

Tais providências envolvem, sobremaneira, a adequação das estruturas dos hospitais, ampliação e aparelhamento de leitos de UTI, aquisição de EPI’s (equipamentos de proteção individual) para os profissionais de saúde, contratação de pessoal, dentre outras que demandam grande investimento de recursos públicos.

O panorama que se desenha, especialmente no tocante à judicialização de questões relacionadas à pandemia de COVID-19, nos mais variados contextos, exige que o Judiciário atue com
redobrada cautela e moderação
,
para que

suas decisões
, embora
respaldadas pela legislação
,
não afetem medidas
imprescindíveis para a superação do estado de emergência,
considerando a
finitude dos recursos
públicos
.

Diante destes fatos
, ainda que seja possível a adoção de medidas necessárias para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre as partes, a fim de compensar as perdas decorrentes da pandemia e garantir a continuidade da prestação do serviço, é temerário que se imponha ao agravado, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a obrigação de conceder aporte financeiro à agravante.

Outrossim, não é possível aferir com base nos documentos
anexados autos autos
qual seria o valor necessário para
restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato durante a pandemia, sendo imprescindível a sua definição antes que se determine a realização de qualquer pagamento por parte do
Município de Guarapari
.

Noutra parte, os elementos de prova anexados autos autos demonstram que o agravado, em cumprimento à decisão que deferiu parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, instaurou o processo administrativo nº 16.861/2020, com a finalidade de
apura
r

o desequilíbrio
econômico-financeiro
do contrato
e adotar as medias cabíveis para
compensar as perdas sofridas e garantir a continuidade do serviço,
evitando prejuízo para os usuários

(documento ID nº 730664),
tendo solicitado à agravante a apresentação da documentação necessária (ofício ID nº 771553)
.

Averbe-se, ainda, que na audiência de conciliação realizada pelo NUPEMEC o agravado demonstrou que já vem adotando algumas medidas com a finalidade de minimizar os prejuízos suportados pela agravante, tendo autorizado a redução do número de linhas, prorrogado o prazo para a implantação da nova garagem e antecipado a compra e vales-transporte no valor de R$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais).

A
nte o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para determinar que o agravado
prossiga com a apuração iniciada nos autos do processo administrativo nº 16.861/2020, devendo
concluí-la no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação deste acórdão
, com a indicação das medidas administrativas possíveis de serem executadas para compensar as perdas sofridas
pela agravante
e garantir a continuidade do serviço.

É como voto.

Desembargador
s
ubstituto
Délio José Rocha Sobrinho

R
elator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001126-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA.

AGRAVAD
O: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

SUBSTITUTO
DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REVISÃO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS – TEORIA DA IMPREVISÃO – REDUÇÃO DO NÚMERO DE USUÁRIOS EM RAZÃO DAS MEDIDAS ADOTADAS PELO PODER PÚBLICO NO COMBATE À PANDEMIA DE COVID-19 – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS ALEGADOS PELA CONCESSIONÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE IMPÔR AO ENTE CONCEDENTE A OBRIGAÇÃO DE SUBSIDIAR TAFIRAS E ISENÇÕES LEGAIS PREVISTAS ORIGINALMENTE NO CONTRATO POR NÃO CONSTIUÍREM EVENTOS IMPREVISÍVEIS RELACIONADOS À CRISE SANITÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O art. 65
,
II, “d”,
da Lei nº 8.666/1993
,
positivando a teoria da imprevisão,

assegura a possibilidade de revisão do
s
contrato
s administrativos

p
ara restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de conseq
u
ências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual
.

2
.
É de conhecimento notório que em decorrência da pandemia de COVID-19
os entes federativos,
em todas as esferas,
adotar
am
diversas medidas para
conter
a
proliferação
do contágio
, dentre elas a restrição
da
circulação de pessoas
,
fato
que
inequivocamente
repercute no equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão do serviço de transporte público
municipal
firmado entre as partes
, tendo em vista a expressiva queda do número de
passageiros no período de vigência das medidas restritivas
,
circunstância que
admite
a adoção d
e

providências
para
restabelecer

o
equilíbrio
contratual
, ainda que temporariamente, enquanto perdurar a situação de emergência,
evitando a interrupção na prestação do serviço
.

3
.
O
desequilíbrio contratual provocado pelas medidas
adotadas para a
contenção da pandemia de COVID-19 não pode ser utilizado como
pretexto
para a
alteração das condições
previstas
no contrato de concessão
e que não foram alteradas em razão das ações de enfrentamento à crise sanitária
.

4.
A
pretensão de alterar o contrato para impôr ao agravado a obrigação de subsidiar a majoração de tarifas supostamente defasadas antes mesmo do início da pandemia, bem como os custos das isenções previstas em lei, não tem respaldo legal,
eis que ao
firmar o contrato
de concessão a
agravante tinha conhecimento sobre as
aludidas
isenções, bem como
sobre
a metodologia
que seria
utilizada para a calcular o valor da tarifa cobrada
dos usuários do serviço
,
sendo estes fatores já
contabilizados
no contrato, não constituindo eventos imprevisíveis capazes de autorizar a revisão pretendida.

5.
É requisito para a aplicação da teoria da imprevisão, com o
consequente
restabelecimento do equilíbrio
contratual
, que
a causa do desequilíbrio
seja imprevisível quanto à sua ocorrência ou consequência,
que seja inevitável e
estranh
a
à vontade das partes.

6.
Ainda que seja possível a adoção de medidas para
compensar as perdas decorrentes das medidas
sanitárias adotadas para a
contenção
da
pandemia,
a atuação do Poder Judiciário deve ser analisada em
um contexto de escassez de recursos públicos,
pois não há
como desconsiderar o fato de que u
ma das consequências diretas d
a
grave situação
epidemiológica
vivenciada
pelo mundo

consiste no
enfraquecimento da economia.

7.
O panorama que se desenha, especialmente no tocante à judicialização de questões relacionadas à pandemia, nos mais variados contextos, exige que o Judiciário atue com
redobrada cautela e moderação
,
para que

suas decisões
, embora
respaldadas pela legislação
,
não afetem medidas
imprescindíveis para a superação do estado de emergência,
considerando a
finitude dos recursos
públicos
.

8.
Não sendo possível
aferir com base nos documentos
anexados autos autos
qual seria o valor necessário para
restabelecer
o equilíbrio
econômico-
financeiro
do contrato
durante a pandemia,
é temerário que se imponha ao agravado, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, a obrigação de conceder aporte financeiro à agravante.

9.
Comprovada a necessidade de
apurar os prejuízos
eventualmente
suportados pela agravante,
bem como de identificar as
medias cabíveis
para restabelecer o equilíbrio contratual e
garantir a continuidade do serviço
,
impõe-se
ao agravado a obrigação de prosseguir com a apuração iniciada no processo administrativo nº
16.861/2020,
que deverá ser concluída no prazo de 30 (trinta) dias
.

1
0. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM
os Desembargadores que integram
a 1ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, 14 de dezembro de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.